Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Ânimo exaltado.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento da irmã do réu, de que ele ameaçou a vítima com panela, dizendo que ia estourar e arrancar a cabeça dela e enfiar objetos na sua boca, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - Apelação não provida.